Tribunal: TJSP
Processo: 1005475-47.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Fixação de honorários recursais – Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC artigo 85, §11o – Limitação do apelo que afastou a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau – Inviabilidade por falta

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Fixação de honorários recursais – Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC artigo 85, §11o – Limitação do apelo que afastou a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022, do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a composição do litígio – Possibilidade – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC - Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Competência judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do processo e ao controle da administração da ação.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000330509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005475-47.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADRIANA BONFIM LUZ, é embargado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1005475-47.2019.8.26.0003/50000
Embargante
Adriana Bonfim Luz
Embargado
Latam Airlines Group S/A
Comarca
São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 37995
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Fixação de honorários recursais

Rejeição implícita à majoração de verba honorária CPC
artigo 85, §11o
Limitação do apelo que afastou a
possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência
fixados em Primeiro Grau
Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022, do CPC
Expressão de
convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes Adequação
de fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a
composição do litígio Possibilidade Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso
Efeitos
infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência
dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC - Exercício da
jurisdição
Dever de preservação da ordem jurídica

Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito Competência
judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do
processo e ao controle da administração da ação.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 150/156 que deu provimento ao recurso de apelação, majorando-se o
quantum indenizatório, buscando a autora/embargante a superação da omissão, vez que
não houve a fixação dos honorários advocatícios recursais, na forma do artigo 85, § 11o,
do CPC.
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, o que implica que não se pode
pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão, até porque a atribuição, em
caráter excepcional, de efeitos infringentes aos embargos de declaração, exige
necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo
1022 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por
não cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente
sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação
do art. 1.022 do CPC atual, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(EDAg.Reg.no RE rio 156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de
Mello, 1a Turma, DJU 6/9/95, p.27.397) aí se decidiu que são incabíveis os Embargos
Declaratórios, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal. E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
No mesmo sentido os julgados do Tribunal de Justiça de
São Paulo, confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissões,
obscuridades ou contradições no julgado Caráter infringente do recurso - Mera
rediscussão do lema já abordado no aresto impugnado - Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9' Câmara de Direito Público - Relator:
Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso - Embargos rejeitados”.
(Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara de Direito Privado -
Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -Obrigação de se
observar os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que
analisou os pontos relevantes da questão apresentada e houve por bem em decretar, a
extinção da ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto,
as razões quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do recurso -
Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São
Paulo - 8' Câmara de Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso - 10.02.99).
No caso, apesar do argumentado pela embargante, o fato é
em face da limitação do apelo é que implicitamente se afastou a possibilidade de
majoração dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau, a que refere o
artigo 85, § 11, do CPC, de modo que ausente no v. acórdão os vícios apontados no art.
1.022, do CPC, uma vez que no tocante à fixação de honorários recursais, não se
vislumbrou justa causa a permitir o acréscimo da verba honorária fixada, tanto assim
que não esclarece a embargante a razão ou o motivo ou mesmo o trabalho extraordinário
realizado a justificar a pretendida fixação, vale dizer, o acréscimo à sucumbência já
antes imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos rejeitados.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 1005475-47.2019.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Adriana Bonfim Luz
Embargado: Latam Airlines Group S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 111698
EDEC. No 1005475-47.2019.8.26.0079/50000
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Consoante
os
ditames
contidos no parágrafo 11, do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil, ao julgar
recurso, o Tribunal majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Acerca da matéria, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno
Dantas:
“No
caso
de
provimento
total
do
recurso, o tribunal deverá inverter a condenação
inicial e fixar os honorários recursais. Deve, em outras
palavras, o tribunal tratar da redefinição do beneficiário da condenação ao pagamento de
honorários de 1o grau e arbitrar a verba adicional pela
atuação no tribunal”.
1
No mesmo sentido, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. Insurgência da
ré contra acórdão que deu provimento ao seu
recurso. Omissão. Existência. Honorários recursais
não arbitrados. Arbitramento devido, mesmo em se
tratando de hipótese de provimento da apelação.
Honorários recursais fixados em 5% sobre o valor
atualizado
da
causa.
Embargos
parcialmente
acolhidos”.
2 (grifamos)
Portanto,
o
julgado
fica
1 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; & DANTAS,
Bruno (Coordenadores).
Breves Comentários
ao Novo Código de Processo
Civil . São
Paulo: RT, 2015, p. 322.
2 TJSP. Embargos de Declaração no: 1100859-42.2016.8.26.0100/50000. 3a Câmara
de Direito Privado. Des. Rel. Carlos Alberto de Salles. J. 20.02.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alterado para os fins de majorar aludida
verba para 15% (quinze por cento) sobre o
valor corrigido da condenação.
PELO EXPOSTO, o voto dá
provimento ao recurso, para sanar a
omissão apontada, com efeito modificativo,
para os fins de majorar a verba honorária
para 15% (quinze por cento) do valor
corrigido da condenação.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador,
vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
94C56F0
5
7
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1089E5E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005475-47.2019.8.26.0003/50000 e o código de confirmação da tabela acima.